Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-89.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009427-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), Promotoria de Justiça de Nova Canaã (AGRAVADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – USINA DE HIDRELÉTRICA – IMPACTOS AMBIENTAIS – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE CAUSAR MORTANDADE DE PEIXES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA –

SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA PARCIAL DO OBJETO – PRECEDENTES DO STJ
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APLICAÇÃO DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça,

o agravo de instrumento fica prejudicado em razão da prevalência do julgamento da Suspensão de Segurança, até decisão definitiva de mérito na ação principal.

2.
Não restando evidenciada a
má-fé e tampouco a prática de ato processual com a finalidade de obstar o andamento processual, quando a parte exercendo a faculdade processual garantida em lei e o direito ao devido processo legal interpõe embargos declaratórios, ainda que o
decisum
não padeça dos vícios apontados, tal conduta não pode ser caracterizada como protelatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Copel Geração e Transmissão de Energia S. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000723-79.2019.8.11.0090

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar que,
a empresa Copel Geração e Transmissão S/A
se abstenha de causar novas mortandades de peixes, e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

a) APRESENTE
projeto e execução de implantação de medidas de prevenção, dentre elas, a conclusão da ala referente a escada para peixes (alternativa de deslocamento), de modo a evitar nova mortandade da fauna ictiológica, bem assim, apresentar avaliação do risco de novas mortes de peixes causadas por diferentes fatores, contemplando outras possibilidades de causas de mortes (turbinas, canal de fuga, vertedouros e demais estruturas associadas);

b) APRESENTE
estudo de viabilidade de implantação de Sistema de Transposição de Peixes (STP);

c) APRESENTE
estudo de viabilidade técnica e ambiental de ações de produção de alevinos e repovoamento de peixes, especificamente das espécies corvina e matrinxã e demais espécies;

d) MONITORE
a ictiofauna do trecho a jusante da UHE Colíder, disponibilizando imediatamente os dados a toda a comunidade em sistema on-line;

e) MANTENHA
acessíveis em página eletrônica, os dados de operação e de gestão de risco da UHE Colíder (montante, reservatório e jusante), incluindo informações prévias de alerta para evitar significativos impactos ambientais relacionados às operações e mudanças bruscas de vazões defluentes ou afluentes do reservatório e suas consequências de jusante.

Insurge-se, também, contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração, que
além de rejeitá-los, condenou a Agravante ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório do recurso, fixada em 2% (dois) por cento sobre o valor da causa; advertindo ainda, que novo ato que venha a atrasar ou tumultuar será punido com multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Aduz, em síntese, que,
a decisão agravada violou o disposto no art. 2º da Lei n. 8.437/92, ante a concessão de liminar sem a manifestação prévia da concessionária no prazo de 72 horas.

Pontua que, o
empreendimento Usina Hidrelétrica Colíder se encontra plenamente adequado e regular à legislação ambiental que rege a atividade de geração de energia, sendo que em 01-9-2009 a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT expediu a Licença Prévia n° 29812/2009 e, em seu Parecer Técnico n° 28829/CIE/SUMIMIS/SEMA/2009, teria garantido a viabilidade socioambiental do empreendimento UHE Colíder, após a análise e aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA e habilitando a UHE Colíder para o Leilão n° 03/2010 da ANEEL, realizado em 30.07.2010.

Afirma que, com a obtenção da concessão do empreendimento, foi expedida a Licença de Instalação n° 58830/2010 em 21.12.2010 e, após o detalhamento pelo empreendedor do Projeto Básico Ambiental – PBA, as obras tiveram início em 2011, com diversas renovações da Licença de Instalação, sendo a última (LI n° 67070/2017) com validade até 28.03.2022.

Assevera que,
com o término das obras da UHE Colíder, em atendimento ao requerimento sob n° 602285/2015, em 13.11.2015 a SEMA/MT emitiu a Licença de Operação nº 318657/2019 em 03/01/2019 com validade até 02/01/2024, por meio do Parecer Técnico nº 122462/SLIA/2019, após extensa análise de todo o material produzido durante o período de instalação, incluindo a comprovação do cumprimento das condicionantes presentes na Licença de Implantação tal como uma análise detalhada da execução dos programas socioambientais previstos no PBA – Projeto Básico Ambiental. A referida Licença de Operação se encontra válida e regular perante o órgão ambiental.

Alega que, todas as medidas previstas no PBA foram e continuam sendo cumpridas e fiscalizadas pelo órgão licenciador e detentor do poder de polícia ambiental, juntamente com os demais órgãos de apoio, tais como Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Patrimônio da União, IPHAN etc.

Sustenta que, a decisão agravada ofende o princípio da separação dos poderes, ressaltando que o Ministério Público pleiteia discutir se as medidas fixadas pela SEMA/MT e a forma de atendimento pelo empreendedor têm sido corretas. No entanto, tal debate ingressa no mérito dos atos administrativos, competindo à SEMA/MT expedir o licenciamento ambiental e exercer poder de polícia caso constatados impactos ambientais.

Argumenta que, a manutenção da decisão agravada implica em dano reverso ao meio ambiente e à coletividade, porquanto a determinação para que não ocorra mais a mortandade de peixes seria impossível de ser atendida pelo empreendedor, exceto se houver a parada da operação da Usina com a consequente cessação da geração de energia atualmente disponibilizada por ela ao Sistema Interligado Nacional.

Defende, ainda, a ausência de caráter protelatório ou de ato atentatório à dignidade da justiça quando da oposição de embargos de declaração perante o Juízo Singular, ressaltando que estes foram apresentados com a finalidade de sanar as obscuridades evidenciadas na decisão agravada.

Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da liminar que determinou à Concessionária que se abstenha de causar novas mortandades de peixes, ante o risco iminente de prejuízo reverso à Agravante, ao meio ambiente e à sociedade.

Requer, ainda, a suspensão da multa imposta à Recorrente quando do julgamento do Embargos de Declaração, considerando que o referido recurso não importou em protelação.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação dos pedidos formulados em sede de antecipação de tutela recursal.

A Agravante consignou que, por se tratar de autos eletrônicos, deixou de instruir suas razoes de recurso com o inteiro teor do processo, nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC.

Acostou-se no ID nº 89505984 a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 92262029 atesta o pagamento do preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 92123482, tão somente para suspender a multa protelatória aplicada em sede de embargos de declaração pelo Magistrado Singular, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Na mesma ocasião foi
reconhecida a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de liminar da pretensão de suspensão da determinação de que a Agravante se abstenha de causar novas mortandades de peixes
, tendo em vista a decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 2958 - MT (2021/0183864-8) pelo STJ, em 17-6-2021 (ID n. 59003298 – autos de origem).

As contrarrazões vieram no ID n. 93957952, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 95621994 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Copel Geração e Transmissão de Energia S. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000723-79.2019.8.11.0090

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar que,
a empresa Copel Geração e Transmissão S/A
se abstenha de causar novas mortandades de peixes, e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

a) APRESENTE
projeto e execução de implantação de medidas de prevenção, dentre elas, a conclusão da ala referente a escada para peixes (alternativa de deslocamento), de modo a evitar nova mortandade da fauna ictiológica, bem assim, apresentar avaliação do risco de novas mortes de peixes causadas por diferentes fatores, contemplando outras possibilidades de causas de mortes (turbinas, canal de fuga, vertedouros e demais estruturas associadas);

b) APRESENTE
estudo de viabilidade de implantação de Sistema de Transposição de Peixes (STP);

c) APRESENTE
estudo de viabilidade técnica e ambiental de ações de produção de alevinos e repovoamento de peixes, especificamente das espécies corvina e matrinxã e demais espécies;

d) MONITORE
a ictiofauna do trecho a jusante da UHE Colíder, disponibilizando imediatamente os dados a toda a comunidade em sistema on-line;

e) MANTENHA
acessíveis em página eletrônica, os dados de operação e de gestão de risco da UHE Colíder (montante, reservatório e jusante), incluindo informações prévias de alerta para evitar significativos impactos ambientais relacionados às operações e mudanças bruscas de vazões defluentes ou afluentes do reservatório e suas consequências de jusante.

Insurge-se, também, contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração, que
além de rejeitá-los, condenou a Agravante ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório do recurso, fixada em 2% (dois) por cento sobre o valor da causa; advertindo ainda, que novo ato que venha a atrasar ou tumultuar será punido com multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Ressalta-se,
ab initio
, a caracterização da perda superveniente do objeto em relação à pretensão de cassação da decisão agravada
quanto à determinação de que a Agravante se abstenha de causar novas mortandades de peixes
, em razão da decisão concedida nos autos da
Suspensão de Liminar n. 2958 - MT (2021/0183864-8) pelo Superior Tribunal de Justiça, que sustou os efeitos da decisão agravada, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal (ID n. 59001041 – autos de origem).

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR FORMULADO JUNTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBJETO IDÊNTICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I - Pedido de suspensão de liminar formulado perante o Supremo Tribunal Federal afasta o interesse da União no prosseguimento de suspensão de liminar ou de antecipação da tutela perante este Tribunal, ainda mais quando já apreciado por aquela Excelsa Corte o mérito da controvérsia. Precedente desta Corte Especial de minha relatoria: AGSS 0015241-39.2006.4.01.0000/DF, e-DJF1 p. 3 de 12/04/2010.

II - Perda de objeto que se reconhece.

(TRF da 1ª Região: AGRSLT n. 0031824-55.2013.4.01.0000/DF – Relator para Acórdão Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian – e-DJF1 de 4.7.2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

1. O agravo de instrumento fica prejudicado em razão da prevalência do julgamento da Suspensão de Segurança, até decisão de mérito na ação principal.

2. O § 6º, art. 1º, da Lei 8.437/92, ao consignar que o agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público, não prejudica, nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão, visa, justamente, assegurar que a decisão proferida na suspensão de segurança, quando não recorrida, prevaleça até julgamento final da ação principal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TRF da 1ª Região: AGA n. 0043998-38.2009.4.01.0000/DF – Relator Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira – e-DJF1 de 29.3.2010)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 557, do CPC, poderá o Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

2. O agravo de instrumento fica prejudicado em razão da prevalência do julgamento da Suspensão de Segurança, até decisão de mérito na Ação Popular.

3. O § 6º, art. 1º, da Lei 8.437/92, ao consignar que o agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público, não prejudica, nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão, visa, justamente, que a decisão proferida na suspensão de segurança, quando não recorrida, prevaleça até julgamento final da ação principal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TRF da 1ª Região: AGA n. 0043017-14.2006.4.01.0000/DF – Relator Desembargador Federal Maria do Carmo Cardoso – e-DJF1 de 30.5.2008).

Nesse contexto, considerando a decisão proferida na Suspensão de Liminar interposta pela ora Agravante em face da decisão agravada, e a prevalência daquela decisão até o trânsito em julgado da ação principal, é de se reconhecer a perda parcial do objeto do presente agravo de instrumento
quanto à pretensão de cassação da determinação de que a Agravante se abstenha de causar novas mortandades de peixes
.

Por outro lado, entendo que razão assiste à Agravante no que tange à pretensão de afastamento da multa aplicada pelo Magistrado Singular em sede de embargos de declaração por caráter protelatório.

A teor do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar o embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
in litteris:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Compulsando os autos, vislumbra-se que, a Agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, sustentando a existência de obscuridade no
decisum
,
ao não delimitar quais seriam as demais espécies de peixes a serem repovoadas na fauna ictiológica, requerendo ainda esclarecimento sobre quais impactos ambientais se buscaria evitar com a determinação de divulgar informações prévias de alerta em página eletrônica, eis que a medida não teria efetividade, pois não produziria efeitos práticos no meio físico
(ID n. 53954494 – autos de origem).

Ato contínuo, ao rejeitar os embargos de declaração, o Magistrado Singular consignou que,
a decisão se encontra livre de qualquer mácula que possa autorizar a oposição de embargos de declaração.

Destacou, também, que,
conforme bem delineado pelo ‘’Parquet’’, o dano ambiental de que trata os autos caracteriza-se como de grande impacto e alta complexidade, tornando-se impossível a pormenorização de todas as espécies atingidas sem a realização de estudos técnicos
.

Por fim, ressaltou que,
no tange a alegação de que as divulgações de informações prévias quanto aos impactos ambientais não possuem qualquer efeito prático no meio físico, percebe-se mais uma vez o
animus
meramente protelatório da parte, de modo que não há como acolher eventual suscitação de dúvida por parte da ré quanto a efetividade das medidas deferidas pelo juízo, mesmo por que o recurso interposto não é a medida adequada para tanto.

No caso,
não restando evidenciada a
má-fé da ora Agravante e tampouco a prática de ato processual com a finalidade de obstar o andamento processual, quando a parte exercendo a faculdade processual garantida em lei e o direito ao devido processo legal interpõe embargos declaratórios, ainda que o
decisum
não padeça dos vícios apontados, tal conduta não pode ser caracterizada como protelatória.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA
. DECISÃO REFORMADA.

“
Ausente a má-fé do embargante na intenção de tumultuar o curso do processo, por intermédio da oposição de embargos de declaração, deve ser afastada a multa aplicada
”.

(TJ-PR - AI: 00199028320218160000 Salto do Lontra 0019902-83.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 26/6/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/6/2021). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL MERO INCOFORMISMO PREQUESTIONAMENTO MULTA
- RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) 3. É válido registrar que o art. 1.026, §2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. Entretanto, no caso,
embora não delineada nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do NCPC (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material), não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o embargante tenha agido maliciosamente na oposição dos presentes embargos, que representaram, em verdade, o exercício do seu direito recursal

(TJMS. Embargos de Declaração n. 0830056-82.2014.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 28/3/2017, p: 29/3/2017). [Destaquei]

Logo,
não se constatando o intuito
protelatório
nos
embargos
de declaração opostos na origem, o afastamento da imposição de multa com base no art. 1.026, § 2º do CPC é medida imperiosa.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para cassar a multa aplicada em sede de embargos de declaração pelo Magistrado Singular, ante a ausência de caracterização de intuito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022